Tribunal: TJMT
Processo: 1017440-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017440-71.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WARLEY FERNANDO ALVES GODINHO - CPF: 095.183.496-73 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (RECORRIDO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1017440-71.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico

Parte Recorrida:
Warley Fernando Alves Godinho

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/06/2022

Ordem da pauta
: 1

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRATAMENTO ESPECÍFICO DE ELETROCONVULSOTERAPIA - RECUSA INJUSTIFICADA PELO PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONDENAÇÃO DA RECLAMADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 6.000,00 QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual a parte autora alega que desde 2011 apresenta sintomas de Síndrome do Pânico e outros transtornos de ansiedade, com diagnóstico de Transtornos Afetivo Bipolar (CID F 31.4), conforme laudo médico. Sustenta que diante do lapso temporal do quadro clínico a médica responsável indicou o tratamento de ELETROCONVULSOTERAPIA, que foi negado pelo plano de saúde.

2.

Em razão do exposto, postulou, e obteve liminar relativa ao fornecimento de 12 (doze) sessões do tratamento ECT-Eletroconvulsoterapia, e no mérito a confirmação da tutela e indenização por danos morais.

3.

Sentença meritória de parcial procedência dos pedidos iniciais, confirmando a liminar deferida para que a ré procedesse ao tratamento,

e condenou a demandada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

4.

A recorrente, em suas razões recursais, alega a não observância da legislação que regulamenta a cobertura de procedimentos e tratamentos pelas operadoras de plano de saúde, afirmando que cumpriu adequadamente o contrato de plano de saúde firmado com o autor, e que no presente caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

5.

Assevera que não houve ato ilícito capaz de configurar os danos materiais e morais pleiteados, sustentando que houve exclusão expressa de qualquer cobertura além do rol da ANS. Alega que a negativa de tratamento ocorreu em virtude de previsão contratual contida nas cláusulas 6.0, 7.0 e 7.1, que dispõe que o plano de saúde não é obrigado a fornecer todas as técnicas solicitadas pelos pacientes.

6.

Sustenta, ao final, que o tratamento não está previsto no rol de procedimentos dispostos pela Agência Nacional de Saúde – ANS -, de modo que sua cobertura não é obrigatória.

7.

Apesar das razões expostas pela ré, ora recorrente, correta a sentença ao reconhecer que houve falha na prestação dos serviços decorrentes da negativa em providenciar o tratamento adequado ao recorrido.

8.

Isso porque, a documentação apresentada pelo recorrido demonstrou satisfatoriamente a necessidade da realização do tratamento de Eletroconvulsoterapia, pois o procedimento seria importante devido à gravidade do quadro clínico, de modo que n
ão compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição médica para restabelecimento da saúde do paciente neste caso concreto.

9.

A negativa do plano de saúde em fornecer determinado tratamento ao beneficiário, sob a alegação de haver previsão contratual em sentido contrário, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

10.

Mesmo que o tratamento indicado ao recorrido não conste no rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), o plano não pode se recusar a fornecer procedimentos visando restabelecer a saúde do recorrido.

11.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu que: “
se ao usuário é assegurada a cobertura para tratamento da sua doença, não se vislumbra razoável a negativa de cobertura do respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde considere que a indicação do tratamento feita pelo médico assistente não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS.

Dano moral configurado, pois a parte autora demonstrou a tentativa administrativa infrutífera na busca do tratamento, o que revela uma situação que ultrapassa a esfera patrimonial.”
(N.U 1003962-33.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 06/04/2022).

12.

Ante a recusa, indevida, de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois a negativa agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, que por certo já estava emocionalmente fragilizado e com a saúde debilitada.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022